Tribunal: TJMT
Processo: 1115643-09.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115643-09.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de escritório de advocacia em virtude da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 44.278,93.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à natureza híbrida do contrato, à validade dos termos de quitação e à aplicabilidade do artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, reconhecendo que a rescisão unilateral do mandato impossibilitou o escritório de implementar as condições para recebimento integral dos honorários contratados, justificando o arbitramento judicial.

4. Os termos de quitação genéricos apresentados não possuem eficácia para obstar o arbitramento, por carecerem de especificação clara dos critérios e processos abrangidos, violando o princípio da determinabilidade do objeto.

5. O quantum arbitrado observou os parâmetros legais de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual.

6. A pretensão embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito por via inadequada, vedada pela sistemática do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado, ainda que existam pagamentos intermediários por etapas. 2. Termos de quitação genéricos, sem especificação clara dos critérios e processos abrangidos, não constituem óbice válido ao arbitramento judicial de honorários advocatícios.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXIII; 6º; 93, IX; 170, parágrafo único; CC, arts. 104, II; 187; 421; 422; CPC, arts. 85, § 8º; 489; 1.022; 1.025; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Privado em 19/05/2026, que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos
recursos de apelação
interpostos pelas partes, ratificando a sentença de primeiro grau que arbitrou honorários advocatícios em favor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em virtude da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 44.278,93, acrescido da Taxa Selic a partir da citação, pelos serviços advocatícios prestados na Ação de Recuperação Judicial nº 0012665-40.2015.8.11.0002, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação.

Nos embargos apresentados (ID: 372341873), o embargante afirma existirem vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta que "a decisão invade a permissão de negociação livre entre particulares, liberdade tal que somente admite limitação quando houver violação à moral, à ordem pública e aos bons costumes, o que não é o caso". Alega que o contrato possui natureza híbrida, prevendo pagamentos por etapas de volumetria já integralmente adimplidos e quitados. Argumenta que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação e Renúncia assinados com firma reconhecida, que conferem "a mais ampla, geral e irrevogável quitação" até 31 de dezembro de 2019. Sustenta que o arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia é inaplicável ante a existência de estipulação contratual expressa que previa o perdimento do direito à remuneração por serviços não concluídos no momento da rescisão. Questiona ainda o quantum arbitrado e a distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, requer que sejam os embargos acolhidos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, com o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões (ID: 372868892), o embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alegou que "os embargos possuem nítido caráter protelatório e visam à rediscussão de matéria já pacificada". Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em casos idênticos envolvendo as mesmas partes, reconheceu o direito ao arbitramento de honorários quando a rescisão imotivada impede a fruição da verba de êxito. Sustenta que "os gatilhos de adiantamentos não retiram do contrato a sua natureza de êxito" e que os recibos genéricos apresentados pelo Banco não abrangem o trabalho acumulado nos processos objeto da lide. Refuta as alegações de vícios no acórdão, destacando que todas as questões foram adequadamente enfrentadas pelo colegiado.

Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração opostos pelo embargante, ante a insubsistência de suas alegações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Privado em 19/05/2026, que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos
recursos de apelação
interpostos pelas partes, ratificando a sentença de primeiro grau que arbitrou honorários advocatícios em favor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em virtude da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 44.278,93, acrescido da Taxa Selic a partir da citação, pelos serviços advocatícios prestados na Ação de Recuperação Judicial nº 0012665-40.2015.8.11.0002, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação.

Preambularmente, verifico que os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal de forma integrada.

O embargante aponta vícios de omissão, contradição e obscuridade, sustentando que o acórdão não enfrentou adequadamente as questões relativas à natureza híbrida do contrato, à validade dos termos de quitação e à inaplicabilidade do artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. Alega ainda nulidade por julgamento extra petita.

·

Da Natureza Híbrida do Contrato e a Insuficiência das Remunerações por Etapa

O embargante fundamenta sua irresignação na tese de que o contrato celebrado entre as partes possuía natureza híbrida, prevendo o pagamento de honorários por atos processuais específicos, os chamados adiantamentos, o que, em sua visão, afastaria a aplicação do artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia.

No entanto, o exame detido das cláusulas contratuais, especificamente a cláusula 6.3, revela que a estrutura remuneratória da avença era regida pelo princípio do benefício financeiro. Isso significa que, embora existissem gatilhos de pagamento intermediário para subsidiar a manutenção do fluxo de caixa do escritório, a verdadeira contraprestação pelo sacerdócio intelectual do advogado estava visceralmente ligada à recuperação do crédito, o êxito final.

O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão ao reconhecer que "embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados". O julgado demonstrou compreensão clara de que, mesmo havendo pagamentos intermediários, a essência da contratação permanecia vinculada ao proveito econômico, conforme o princípio do benefício financeiro estabelecido na cláusula 6.3 do contrato.

Nesta perspectiva, a existência de pagamentos por etapas não transmuda a essência da contratação para uma prestação de serviços puramente remunerada por atos isolados. Tais valores, conforme documentado nos autos, representavam quantias diminutas perante a complexidade e o tempo de tramitação das execuções de massa.

Ao rescindir o contrato de
forma unilateral e imotivada
, o Banco impediu que o mandatário implementasse a condição suspensiva necessária para o recebimento da verba de êxito, configurando o que a doutrina denomina como frustração da chance legítima. Assim, o arbitramento judicial não busca substituir o contrato, mas sim realizar o equilíbrio financeiro da relação jurídica rompida, compensando o trabalho realizado durante décadas que ficou desprovido de sua remuneração principal por ato exclusivo do contratante.

Como bem alinhado no Acórdão Embargado, o presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo 6º da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa por meio do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos 1º, inciso III, e VI da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

O embargante sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o apelado questionado sua validade na petição inicial.

Vejamos os fundamentos do acórdão embargado:

“De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00
(noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão. (...)

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

(...)

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação das orientações jurisprudenciais constantes no acórdão, não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa. Portanto, naõ há omissão a ser sanada quanto a natureza híbrida do contrato e a insuficiência das remunerações por etapa.

·

Da Ineficácia do Termo de Quitação Genérico

No que tange à tese de que os termos de quitação firmados anualmente pelo escritório embargado impediriam o arbitramento judicial, é imperativo reconhecer a ineficácia de tais documentos para o fim pretendido.

Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 a 31/12/2019, referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O termo de quitação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica. O que foi exaustivamente fundamentado no Acórdão:

“(...) A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência citada no Acórdão é consolidada, “no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários”.

Desta feita, os termos de quitação servem apenas para comprovar que o Banco pagou os adiantamentos previstos no contrato, mas não obstam que o Poder Judiciário avalie a extensão do trabalho remanescente e o custo da atividade profissional que restou frustrada pela resilição unilateral. A segurança jurídica não pode ser utilizada como escudo para o locupletamento ilícito, devendo a interpretação do ato de quitação observar o princípio da proporcionalidade e a realidade fática da relação de dependência econômica muitas vezes existente nessas contratações de massa.

No caso, como delineado no Acórdão embargado, “verifica-se que o escritório autor pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios relativamente a Ação de Recuperação Judicial nº 0012665-40.2015.8.11.0002, que ainda se encontram em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.”

Nesse ponto assim restou fundamentado no acórdão embargado:

“(...) Constata-se que, o escritório autor juntou documentação apta a demonstrar a efetivo trabalho desenvolvido. O valor dos honorários foi arbitrado pelo juízo
a quo

em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa objeto da prestação de serviço (R$ 885.578,72), totalizando o valor condenatório de R$ 44.278,93, com incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação.

A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

O arbitramento de honorários advocatícios deve, portanto, observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada
mostra-se proporcional no caso concreto
, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade da causa (Recuperação Judicial), o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
.

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto à proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justificando plenamente o
quantum
arbitrado.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Portanto, não há omissão a ser sanada ou contradição, mas tentativa de modificação do resultado do julgamento.

Portanto, o acórdão embargado cumpriu adequadamente a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), bem como os requisitos estabelecidos no art. 489 do Código de Processo Civil, apresentando razões suficientes e adequadas para justificar a conclusão adotada.

Em síntese, o acórdão embargado, possui fundamentação exaustiva, demonstra que nem a natureza híbrida do contrato, nem os termos de quitação genéricos, possuem o condão de afastar o dever do Banco de remunerar proporcionalmente o escritório pelos serviços prestados. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada, o que é vedado pela sistemática do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.

Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Importa assinalar que o
prequestionamento implícito
é aceito pela jurisprudência pátria. O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pelo embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
., mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e dispositivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026